Tribunal: TJES
Processo: 5002922-52.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002922-52.2024.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 37.641.352 EGLEIA DOS SANTOS
RECORRIDO: PEPSICO DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. PESSOA JURÍDICA. TESE DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS RÉS VENTILADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5002922-52.2024.8.08.0045

Recorrente: PEPSICO DO BRASIL LTDA.

Recorridos: EGLEIA DOS SANTOS RAASCH e outro

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço em parte
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche parcialmente os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, deixando de conhecê-lo quanto à tese de ausência de vínculo jurídico entre as Rés, por configurar nítida inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. PESSOA JURÍDICA. TESE DE AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE AS RÉS VENTILADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. PRECLUSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por Pepsico do Brasil LTDA. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a, solidariamente à corré Paschoalotto Serviços Financeiros S/A, à baixa de restrição creditícia e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da manutenção indevida de negativação após quitação de débito.

2.
Em suas razões recursais, a Recorrente inova ao sustentar a ausência de relação jurídica com a empresa Paschoalotto, alegando que o pagamento foi realizado a terceiro sem poderes de cobrança. Ao final, roga pela reforma da r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja afastada a responsabilidade solidária, imputando-se a responsabilidade exclusivamente à parte que deu causa ao evento danoso, bem como a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há quatro questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar a ocorrência de inovação recursal quanto à tese de inexistência de vínculo jurídico entre as Rés; (ii) definir se houve manutenção indevida do nome da empresa Autora em cadastro de inadimplentes após a quitação do débito; (iii) determinar a existência de responsabilidade solidária entre a credora e a empresa de cobrança; e (ii) avaliar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Inicialmente, cumpre reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Embora a Autora seja pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou a “Teoria Finalista Mitigada”, admitindo a incidência das normas consumeristas quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica frente ao fornecedor. No caso, a autora (microempresa) apresenta nítida vulnerabilidade técnica perante as Rés, justificando a proteção do CDC.

5.
Pois bem. Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

6. Da Inovação Recursal e Preclusão.
A alegação da Pepsico de que não possui vínculo com a Paschoalotto não merece prosperar. Compulsando as manifestações da Pepsico em primeiro grau, observa-se que em momento algum a Ré negou a existência de parceria ou mandato com a corré. Trata-se de nítida inovação recursal, vedada pelo ordenamento (art. 1.014, CPC), operando-se a preclusão. Admitir tal tese agora configuraria ofensa ao contraditório e à estabilização da lide.

7. Do Mérito e Responsabilidade Solidária.
No mérito, restou comprovado que a Autora quitou o débito em 28/05/2024 (ID 16931989), mediante boleto emitido pela corré Paschoalotto. O extrato do SERASA emitido em 17/09/2024 (ID 16931988) demonstra de forma inequívoca que a negativação permanecia ativa até aquela data, não havendo nos autos prova de que as Rés tenham promovido a baixa do registro em tempo hábil após a quitação.

8.
A Pepsico, na qualidade de credora e beneficiária final da relação comercial, responde solidariamente (art. 7º, parágrafo único e art. 25, §1º do CDC) pelas falhas cometidas por seus parceiros de cobrança.

9. Análise do Comportamento Processual em Audiência.
A instrução processual revelou a fragilidade das teses defensivas por meio do desconhecimento técnico das prepostas. Questionadas pelo patrono da autora e pelo Juízo, a representante da Pepsico não soube confirmar o vínculo com a corré. No mesmo sentido, a preposta da Paschoalotto, embora tenha reconhecido o CNPJ de sua empresa no boleto quitado, ao ser indagada pelo magistrado sobre a destinação daquela quantia ou a que se referia o pagamento, limitou-se a responder que “não sabia informar”.

10.
Este cenário de desconhecimento e omissão de informações básicas afasta qualquer tese de exercício regular de direito e evidencia uma falha sistêmica na prestação do serviço. A desorganização administrativa e a ausência de comunicação entre a credora e sua operadora de cobrança reforçam a responsabilidade solidária, visto que a Autora não pode ser penalizado pela ineficiência na gestão interna das empresas que integram a cadeia de cobrança.

11.
Entendo, que se a empresa Autora teve seu nome mantindo indevidamente registrado no cadastro de maus pagadores por um longo período, ainda que quitado o débito, responde a Recorrente pela manutenção indevida. Portanto, não pode a Autora ser abarcada pelo ônus da falha da empresa Ré em manter o controle atualizado da quitação de suas dívidas junto aos órgãos de proteção ao crédito, e tal fator não pode ensejar a manutenção da negativação do nome da Recorrida mesmo após a comprovada quitação do débito.

12.
Uma vez paga a dívida, compete a quem requerera a inclusão no referido cadastro a proceder com a retirada, independentemente de provocação do outrora devedor, eis que não se trata o caso de protesto de dívida. Além disso, embora a negativação tenha sido legítima no momento do inadimplemento da Requerente, a efetiva quitação do débito confere à Requerida a obrigação de cancelar o apontamento no prazo de cinco dias, nos termos da Súmula 548 do STJ.

13.
Diante do exposto, entendo que a permanência da Requerente nos cadastros de proteção ao crédito tornou-se indevida a partir da quitação do débito em 28/05/2024, configurando falha na prestação do serviço pela parte Recorrente ao não proceder à baixa do registro em tempo hábil, de forma que o dano moral deve ser considerado presumido. Esta conclusão não se altera pelo fato de, no caso concreto, a Autora ser pessoa jurídica; como se sabe, esta tem direito à compensação por danos morais quando afetada em sua honra objetiva, senão vejamos: “
Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

14.
O
quantum
fixado de R$ 5.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO EM PARTE
do Recurso — ante a inovação recursal quanto à tese de inexistência de vínculo jurídico entre as Rés — e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “É presumido o dano moral decorrente da inscrição ou manutenção irregular do nome da pessoa física ou jurídica no rol de inadimplentes, sendo despicienda a discussão acerca da comprovação dos aludidos danos.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 1.014; CDC, art. 7º, parágrafo único e art. 25, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 548; REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)